Tribunal: TJMT
Processo: 1013902-26.2025.8.11.0040
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1013902-26.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NATHALIA COSTA LIMA - CPF: 084.497.381-56 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), BANCO CREFISA S.A. - CNPJ: 61.033.106/0001-86 (RECORRIDO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1013902-26.2025.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.º
1013902-26.2025.8.11.0040

Recorrente: Nathalia Costa Lima

Recorrido
: Banco Crefisa S.A.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONTRATADO. CRÉDITO EFETIVAMENTE DISPONIBILIZADO EM CONTA DA AUTORA. DESCONTOS REGULARES. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e extinguiu o processo com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve contratação válida de empréstimo pela autora, com consequente legitimidade dos descontos realizados em sua conta corrente e, em caso negativo, se há direito à indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira comprova a existência da relação jurídica por meio da apresentação de extrato bancário e documentos que demonstram o crédito do valor contratado na conta da autora, com identificação clara da transação como "liberação crédito".

4.

A autora, embora beneficiária da inversão do ônus da prova por ser consumidora, não apresenta elementos mínimos capazes de afastar a presunção de veracidade da contratação e do uso do valor creditado.

5.

O simples alegar desconhecimento do contrato não afasta a comprovação objetiva da utilização do serviço, tampouco caracteriza falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira.

6.

Inexistindo ilegalidade ou abusividade na conduta da instituição recorrida, descabe a pretensão de indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação do crédito em conta do consumidor e da utilização do valor contratado afasta a alegação de inexistência da contratação.

2.

A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos que sustentem suas alegações.

3.

A regularidade da contratação e a inexistência de ilicitude nos descontos impedem a configuração de dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.099 de 1995, artigos 46 e 55; Código de Processo Civil, artigo 85, parágrafos 8º e 8º-A.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1034266-04.2023.8.11.0003, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, julgado em 02.12.2024; Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1068844-96.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, julgado em 07.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1013902-26.2025.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.º
1013902-26.2025.8.11.0040

Recorrente: Nathalia Costa Lima

Recorrido
: Banco Crefisa S.A.

RELATÓRIO

Recurso inominado Cível de
Nathalia Costa Lima.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Dano Moral.

Origem:

Juizado Especial de Sorriso
-MT
.

Sentença
(Id.

351151881):
julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 351151882):
defende a reforma da sentença, para serem julgados procedentes os pleitos autorais.

Contrarrazões
(Id. 351151885):
pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1013902-26.2025.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.º
1013902-26.2025.8.11.0040

Recorrente: Nathalia Costa Lima

Recorrido
: Banco Crefisa S.A.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso inominado interposto pela autora contra a sentença proferida na presente Ação
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Dano Moral proposta por
Nathalia Costa Lima
em face de
Banco Crefisa S.A.
,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

D
a narrativa dos fatos, a recorrente sustenta, em síntese, que foi surpreendida com descontos em sua conta bancária referentes a empréstimo consignado que afirma não ter contratado, razão pela qual requer a declaração de inexistência do débito, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00(dez mil reais).

A instituição financeira, por sua vez, logrou êxito em comprovar suas alegações, tendo em vista que apresentou conversas via
Whatsapp
com a autora, incluindo envio de CPF pela usuária, escolha de parcelas, confirmação expressa das condições contratuais, selfie para validação de identidade e comprovante de depósito do valor na conta da autora.

Ademais, não obstante as alegações autorais, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência da consumidora, isto não a exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Ressalta-se que a recorrente apresentou, na petição inicial áudios nos quais a própria parte autora narra que, ao acessar sua conta corrente, percebeu o valor do empréstimo que, supostamente, não havia contratado, além de admitir expressamente ter utilizado o valor depositado em sua conta, “por estar precisando”. Tal conduta evidencia manifesta contradição entre o quanto alegado e o efetivamente praticado.

Logo, c
onsidera-se regular a contratação e as cobranças realizadas pela instituição financeira, inexistindo ato ilícito realizado pela instituição bancária recorrida capaz de ensejar a almejada reparação civil.

Além disso, acaso
a parte autora realmente não reconhecesse os valores creditados em sua conta bancária, competia-lhe adotar providências imediatas, comunicando à instituição financeira acerca da suposta irregularidade, solicitando o cancelamento da operação e providenciando a devolução dos valores depositados. A inércia da consumidora em buscar esclarecimentos ou registrar qualquer impugnação administrativa, aliada á utilização do valor creditado, fragiliza sua versão e reforça a regularidade da contratação demonstrada pela instituição financeira recorrida.

Sem razão a recorrente, portanto, ao sustentar não ter contratado ou autorizado os descontos em sua conta bancária. Por consequência, o direito não ampara a pretensão de declaração de inexigibilidade e inexistência do negócio jurídico de saque em cartão de crédito consignado.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ART. 27 DO CDC. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CRÉDITO EM CONTA DO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM RELAÇÃO À CONTA BANCÁRIA ONDE RECEBIDO O CRÉDITO. DESCONTOS DAS PARCELAS NA CONTA BENEFÍCIO INSS. PAGAMENTO MÍNIMO DURANTE O PERÍODO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A prescrição quinquenal prevista no art. 27, do CDC, diz respeito aos casos de indenização por danos decorrentes de fato do produto ou do serviço. Todavia, ainda que o termo inicial da contagem seja regido pelo princípio da actio nata, isto é, flui com o conhecimento do fato danoso, no caso específico, o marco é a data do último desconto, conforme entendimento do STJ. Precedente. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1844878 PE 2021/0066796-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021). 2- As razões recursais que abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, não indica ofensa ao princípio da dialeticidade. (...). 3- A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (...). 4- Contrato assinado fisicamente (id. 247644223), bem como a transferência via TED (id. 247644228), indicando de forma clara e transparente que o crédito adquirido se referia a saque no cartão de crédito consignado bem como, a utilização da margem consignável do consumidor serviria para amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, com autorização para desconto em folha de pagamento. Nesse sentido, cabia ao consumidor exercer diligência para garantir que esse fosse, de fato, o contrato que desejava firmar. 5- Havendo prova da efetiva utilizado do serviço, com a liberação do crédito contratado mediante transferências bancárias em nome do contratante (TEDs não impugnados), não se mostra suficiente a negativa isolada de contratação, decorrente de fraude. 6- Evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente a prova da quitação de obrigação licitamente constituída, o desconto em folha de pagamento, constitui exercício regular de direito. 7- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 8- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 8.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 8.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 8.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 8.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 9- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(N.U 1034266-04.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)”.

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. DESCONTOS DEVIDOS DO BENEFÍCIO DO AUTOR SOB A RUBRICA “CONTRIB. AP BRASIL”. EXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DANO MORAL. INAPLICABILIDADE DA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O presente caso cinge-se na aferição da existência ou não de falha na prestação de serviço do Requerido, em decorrência de descontos efetuados no benefício do autor sob a rubrica “CONTRIB. AP BRASIL”.

2. No caso em análise, a parte autora/comprovou, através do extrato do benefício anexados a inicial que houve descontos sob a rubrica “CONTRIB. AP BRASIL”.

3. De outra banda, a recorrida colacionou instrumento contratual que comprova a contratação do serviço, sendo portanto, devidos os descontos efetuados, já que contratados, não havendo ato ilícito praticado, a princípio a ação deveria ter sido julgada improcedente.

4. Diante da sentença condenatória em dano material em favor do Recorrente e com fundamento no princípio da “non reformatio in pejus”, inviável a sua revisão, em recurso só do consumidor.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1068844-96.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)”.

In casu
, não se verifica nenhum ato ilícito praticado pela instituição recorrida a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois agiu no exercício regular de direito ao efetuar os descontos questionados nos autos.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026